Tribunal: TJES
Processo: 5008979-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. DESTINAÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as Autarquias, as Fundações instituídas pelo Poder Público, as Empresas Públicas, ou as Sociedades de Economia Mista, não constituem direito autônomo do Procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. Precedentes.

2)
A destinação da verba aos procuradores depende de lei específica, a teor do § 19 do art. 85 do CPC.

3)
O recebimento da verba honorária pela advocacia pública se submete ao teto remuneratório constitucional (inciso XI do art. 37 da CF), entendimento firmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento das ADI 6053, 6165, 6178, 6181, 6197, 6159 e 6162, impondo-se o recebimento dos haveres diretamente pelo ente público para fins de gestão e repasse.

4)

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,

negar
provimento ao recurso.

Vitória,

de
de 20
2
3
.

DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008979-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AMULIO FINAMORE FILHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. DESTINAÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as Autarquias, as Fundações instituídas pelo Poder Público, as Empresas Públicas, ou as Sociedades de Economia Mista, não constituem direito autônomo do Procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. Precedentes.

2)
A destinação da verba aos procuradores depende de lei específica, a teor do § 19 do art. 85 do CPC.

3)
O recebimento da verba honorária pela advocacia pública se submete ao teto remuneratório constitucional (inciso XI do art. 37 da CF), entendimento firmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento das ADI 6053, 6165, 6178, 6181, 6197, 6159 e 6162, impondo-se o recebimento dos haveres diretamente pelo ente público para fins de gestão e repasse.

4)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, registro que a temática a respeito da destinação dos honorários advocatícios, quando vencedora a Fazenda Pública, já foi debatida exaustivamente pela Corte de Cidadania, cujo atual entendimento é assente a sustentar que a prefalada verba não constitui um direito autônomo do procurador, pois integra o patrimônio público da entidade estatal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. O entendimento do Tribunal de origem está em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "no sentido de que
os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade
, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título. Precedentes: REsp 1.668.647/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017; AgInt no AREsp 909941/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma. Julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017" (STJ, AgInt no REsp 1.893.299/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2021). [...] (AgInt no REsp n. 2.003.127/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBA PÚBLICA DE CARÁTER NÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte adota a compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as Autarquias, as Fundações instituídas pelo Poder Público, as Empresas Públicas, ou as Sociedades de Economia Mista, não constituem direito autônomo do Procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade
(AgRg no REsp. 1.169.515/RS, Rel. Min. convocado OLINDO MENEZES, DJe 2.3.2016). [...] (AgInt no AREsp n. 1.038.431/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.)

De semelhante modo, submeteu-se a questão controvertida à análise deste Sodalício, tendo, em mais de uma oportunidade, prevalecido o entendimento emanado pela Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA PERTENCENTE AO ENTE FEDERADO. DESTINAÇÃO E TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INGRESSO DA VERBA NOS COFRES PÚBLICOS. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os honor
á
rios de sucumb
ê
ncia fixados em favor da Fazenda P
ú
blica n
ã
o constituem direito aut
ô
nomo do procurador judicial, porque integram o patrim
ô
nio p
ú
blico da entidade
. (AgInt no REsp 1718785/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020) 2.
Isso n
ã
o impede, entretanto, que o Estado, por Lei Estadual espec
í
fica, destine a verba relativa aos honor
á
rios de sucumb
ê
ncia: (i) aos Procuradores; (ii) a um fundo destinado ao rateio entre os Procuradores; ou (iii) ao pr
ó
prio patrim
ô
nio estadual
. É o que prescreve, inclusive, o CPC/2015, no §19, do artigo 85, verbis: Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. 3.
A destinação dos honorários aos Procuradores não exclui a necessidade de ingresso da verba aos cofres p
ú
blicos
, pois, conforme artigo 4º, da Lei 9.527/97, os honorários sucumbenciais pertencem à Fazenda Pública, constituindo receita pública, que é o somatório de ingressos orçamentários (impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos), que integra o patrimônio do ente público e destina-se ao custeio de despesas públicas. 4.
A teor do disposto no artigo 56, da Lei no 4.320/64, o recolhimento de todas as receitas far-se-
á
em estrita observ
â
ncia ao princ
í
pio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmenta
çã
o para cria
çã
o de caixas especiais. Assim, o valor correspondente aos honor
á
rios de sucumb
ê
ncia deve ingressar na conta
ú
nica do tesouro estadual
. 5. Os valores correspondentes aos honorários de sucumbência devem ser apropriados como receita orçamentária pelos Estados, sendo possível, contudo, a destinação direta ou indireta da receita ou parte dela, aos advogados públicos, estes considerados aqueles que possuem vínculo funcional de natureza estatutária,
desde que haja lei estadual disciplinando a mat
é
ria
, não se aplicando a esses servidores as disposições do artigo 21 da Lei 8.906/94. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento relativo às ADIs 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, por maioria de votos, decidiu que é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, estabelecendo que o somatório dos subsídios e dos honorários de sucumbência mensais dos mesmos não poderão exceder ao teto dos Ministros do Supremo. 7.
O julgamento em referência reforça ainda mais o entendimento de que os honorários de sucumbência integram o patrimônio do ente público, já que, os valores que, somados ao subsídio do Procurador, excederem ao teto dos Ministros do Supremo, permanecerão no integrando o patrimônio do respectivo ente
. 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110115359, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO DA VERBA à ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE DO ESTADO. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A cúpula do Judiciário Nacional já consolidou entendimento de que os honorários de sucumbência fixados em favor do ente federado, longe de constituir direito autônomo do procurador judicial, integram o patrimônio público
. 2) O Código de Processo Civil, por meio de seu art. 85, § 19, reforçou este o entendimento de que, apesar de os advogados públicos fazerem jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, como tal verba é de titularidade da Administração Pública, a sua distribuição deve se dar nos termos da lei. 3) O Pretório Excelso declarou a constitucionalidade do art. 85, § 19, do Código de Processo Civil, orientando que
o somatório dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Advogados Públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal (ADI's nº 6159 e nº 6162, DJ 21/08/2020),
intensificando a necessidade de seu controle pelo aparato estatal, uma vez que isto somente é possível caso os honorários advocatícios sucumbenciais ingressem, inicialmente, na receita do ente público, o qual, após aferir a observância do teto remuneratório, efetuará o repasse da verba honorária aos seus Procuradores
. 4)
Se o titular da verba é o ente público, é evidente que esta somente poderá ser transferida para outrem mediante a existência de autorização legal
, em respeito, principalmente, aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Incumbe, que,
no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92, que autorizava esta transferência, foi revogada pela Lei Estadual nº 5.324/1996
, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10. 5) Ainda que o art. 10 da Lei Estadual nº 5.342/1996 tenha sido posteriormente modificado pela Lei Estadual nº 5.939/1998, de modo a afastar a redação que previa a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, tal circunstância não acarretou a restauração deste Diploma legal, na medida em que o ordenamento jurídico pátrio não adotou a repristinação como regra, devendo ela ser expressamente mencionada pela legislação que revogou a lei anterior para que tenha efeito, em consonância com o disposto no art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002971, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Como cediço, o recebimento da verba honorária pela advocacia pública sujeita-se ao teto remuneratório constitucional (inciso XI do art. 37 da CF), entendimento firmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento das ADI 6053, 6165, 6178, 6181, 6197, 6159 e 6162, impondo-se o recebimento dos haveres diretamente pelo ente público para fins de gestão e repasse nos termos da legislação específica:

Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos. Procedência parcial. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 201/2014, ambas do Estado do Piauí, que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “
É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição
”. (ADI 6159, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)

Saliente-se, contudo, a necessidade de previsão normativa para o repasse da verba honorária sucumbencial, na esteira do § 19 do art. 85 do CPC:

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência,
nos termos da lei.

Nesse panorama, a destinação da verba honorária pelo titular, a saber, o ente federado, em favor dos advogados integrantes do quadro administrativo, que atuaram nos respectivos feitos, com a intermediação do respectivo órgão representativo da categoria, exige regulamentação por meio de
lei específica
.

Com efeito, a premissa de que a destinação dos honorários de sucumbência aos Procuradores do IPAJM nas ações em que a Fazenda Pública é vencedora carece de substrato legal.

Portanto, é imperioso reconhecer que a inexistência de norma local apta a autorizar a percepção dos honorários obsta a pretensão do agravante.

Nesse cenário, escorreita a decisão que determinara a expedição do alvará em nome da autarquia previdenciária estadual.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.